Tribunal: TJSP
Processo: 2094947-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manutenção do plano de saúde - Acordo homologado por sentença - Não constou expressamente que, com a cura ou como óbito, não haveria mais a continuidade da relação contratual entre as partes, nem que não seria mais mantido o contrato coletivo – Rejeição da impugnação - Recurso desprovido.